Tribunal: TJBA
Processo: 8016200-41.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016200-41.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCINALDO FERREIRA DA SILVEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE GARANTE OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. TEMA 972/STJ. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DA ACIONADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A contratação do seguro prestamista, nos contratos bancários, não configura prática abusiva quando assegurada ao consumidor a possibilidade de optar pela seguradora responsável pela apólice. No caso dos autos, verifica-se que a cláusula contratual 5.8 previa expressamente a liberdade de escolha do segurado quanto à instituição seguradora, inexistindo prova de imposição ou vinculação automática à instituição financeira ré. Nessas condições, afasta-se a alegação de venda casada, porquanto não demonstrada a exigência compulsória de contratação do seguro com empresa do mesmo grupo econômico, tampouco a ausência de alternativa contratual. Aplica-se, ao caso, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 972 (REsp 1.639.320/SP), no sentido de que a contratação de seguro prestamista é válida e não abusiva, desde que respeitada a liberdade de escolha do consumidor. Assim, inexiste ilegalidade na cobrança do prêmio securitário, razão pela qual se afasta o pedido de restituição dos valores pagos a tal título.

No presente caso, inexiste prova inequívoca da má-fé ou dolo por parte da instituição financeira, não restando caracterizada a hipótese prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Não se verifica também a existência de valores pagos a maior pelo consumidor, uma vez que a contratação do seguro se deu de forma regular, com cláusula que garantia a liberdade de escolha da seguradora, afastando a incidência da tese firmada no Tema 972 do STJ. Inexistindo pagamento indevido, não há que se falar em restituição de indébito nesta hipótese.

Recurso conhecido e não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8016200-41.2024.8.05.0146
, em que figuram, como Apelante,
FRANCINALDO FERREIRA DA SILVEIRA
, e, como Apelado,
BANCO ITAU S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora